Tribunal: TJDFT
Processo: 0704188-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA DO MENOR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À EDUCAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
1. “Não há que se falar em configuração de Estado de Coisas Inconstitucional, diante de mera proteção incompleta pelo Estado, em virtude da reserva do possível. Alegação de inconstitucionalidade do anexo relacionado à meta 01, da Lei 13.005/2014, por suposta ofensa ao inciso IV, do artigo 208, da Constituição Federal, afastada”. (Acórdão 1162352, 07101850620188070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no PJe: 3/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. O direito subjetivo público de acesso à educação infantil, em creche ou pré-escola, não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula em escola por ela indicada, próxima da residência ou do trabalho da representante do menor, mormente quando noticiada a inexistência de vagas, sob pena de prejuízos a outros pretendentes à mesma escola.
3. O direito pleiteado mostra-se relacionado à matrícula de menor em estabelecimento de ensino que melhor atende às suas conveniências particulares, não estando relacionado à negativa de acesso à educação infantil pelo Poder Público.
4. Recurso improvido. Sentença mantida.